Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese em exame. E, do exame dos autos de origem, averígua-se que o Juízo a quo observou com afinco a tal regramento ao indeferir o pedido de tutela de urgência concernente ao prosseguimento do autor, ora agravante, na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas a negros do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. No caso, observa-se que o edital relativo ao concurso público em espeque delineia previsão acerca das vagas destinadas a candidatos negros, à luz do disposto na Lei n. 12.990/14, na Lei Distrital n. 6.321/19 e no Decreto n. 42.951/22, prevendo-se que poderão concorrer nas aludidas vagas aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato de inscrição do certame, conforme o quesito cor ou raça utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sendo que a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, a ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação étnico-racial.
3. A despeito de o autor, ora agravante, refutar o ato que o excluiu da lista de candidatos concorrentes a vagas destinadas a negros, pleiteando controle pelo Poder Judiciário, sequer trouxe ao processo de referência o aludido ato, no tocante à justificativa apresentada para sua eliminação, tampouco as razões do indeferimento de seu recurso administrativo apresentado contra a exclusão. Por conseguinte, não se afigura possível perquirir acerca da suposta ilegalidade apontada pelo recorrente, ressaltando-se que os documentos coligidos pelo autor não consubstanciam prova inequívoca a elidir, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.